Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão impugnada, atendendo ao disposto no art. 1.016, III, do CPC/15.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
3. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. Precedentes.
4. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pela Ré/Agravada demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento de plano da probabilidade do direito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.